Tribunal: TJDFT
Processo: 0715646-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715646-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSEMAR CAVALCANTE EMBARGADO: MARIA ENEIDA ALVARES DE SA PEIXOTO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, por descumprimento do previsto no art. 1.021, §5o, do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 5 de setembro de 2025 18:00:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador